Tribunal: TJDFT
Processo: 0701130-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701130-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL MATTOS ZANATTI AGRAVADO: GABRIEL SILVA DAS NEVES D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por DANIEL MATTOS ZANATTI em face de GABRIL SILVA NEVES ante a decisão interlocutória proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação n. 0701130-75.2024.8.07.0000, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pelo agravado, para fins de determinar obrigação de fazer e de não fazer. Em suas razões recursais, o agravante alega o processo é acometido por graves erros processuais, que impossibilitam a existência da decisão agravada. Destaca que o processo foi ajuizado no foro de São Sebastião/DF, tendo o referido Juízo indicado que a competência seria da Circunscrição Judiciária de Brasília (residência do autor/agravado) ou a Comarca de São Paulo (residência do réu). Assevera que o agravado pediu a desistência do processo. Que após o pedido de desistência, o Juízo de São Sebastião teria intimado a parte no sentido de questionar se ela gostaria que o processo fosse encaminhado a uma das Varas Cíveis de Brasília. Aduz que o processo deveria ter sido extinto e não declinado da competência. Além disso, alega que a competência relativa (territorial) é da Comarca de São Paulo, vez que lá é o local de residência do réu, sendo esse o foro competente para o julgamento da ação. Alega que os documentos acostados aos autos não são dotados de autenticidade, vez que falta menção a elementos essenciais de identificação. Aduz que a decisão é extrapetita, vez que o pedido de obrigação de não fazer (não divulgar novos vídeos relacionados ao agravado) não foi formulado pelo autor. Ao final, pede: (i) a concessão da tutela de urgência, para fins de atribuir efeito suspensivo ao recurso; (ii) a extinção da ação sem resolução de mérito, em razão do pedido de desistência; (iii) o deslocamento da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo Capital; (iv) reformada a decisão agravada; (v) subsidiariamente, que seja deferido apenas a exclusão dos conteúdos supostamente já publicados, com a indicação da URL destes, individualmente, evitando a censura prévia do agravante. Preparo recolhido (ID 5493322). Esta Relatoria, em relação ao pedido de antecipação de tutela recursal, se manifestou nos seguintes termos: “NÃO CONHEÇO das preliminares arguidas e DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência, para fins de determinar: (i) a suspensão da obrigação de não fazer imposta em desfavor do réu/agravante; (ii) que sejam indicadas as publicações que devem ser excluídas”. Contudo, após o referido decisório, o Juízo a quo se manifestou nos seguintes termos: Analiso a petição ID183988043 do autor e a petição ID 184071148 do réu. Em relação à alegação do réu de que este Juízo é incompetente, delego para momento mais oportuno a análise do imbróglio, considerando que, mesmo incompetente, o Juízo pode e deve responder a questões urgentes. Essencial, agora, é que se estabilize a situação, inibindo a ofensa a direitos do autor que, pelo o que parece, está em pleno andamento por empresa do réu. Quanto ao pedido de retratação, veiculado também pela petição ID 184071148 do réu, resta prejudicado, ante a decisão de segunda instância já proferida, ID 183896102. Sobre esta decisão - e já adentrando o teor da petição ID183988043 do autor - observo que a decisão monocrática do Ilustre Desembargador Relator revogou parcialmente a decisão antecipatória da tutela, da lavra deste Juízo, ID 183365957, decotando de seu espectro a obrigação de não fazer consistente em obrigar o réu a se abster de divulgar conteúdo difamatório em detrimento do autor em suas redes sociais. O fundamento foi o de que tal pedido não teria sido articulado pelo autor em sua inicial. Não obstante, sob a acusação de novas postagens difamatórias, o autor agora, em sua petição ID183988043, requer expressamente que o réu seja compelido a não mais postar nenhum conteúdo em que invista contra o autor. Transcrevo: "Assim sendo, tendo em vista os novos fatos, ACENTUANDO NESTE A FAKE NEWS, e as novas ofensas propagadas na noite do dia de ontem, 17.01.2024, o polo ativo requer seja deferido pedido de determinação ao requerido para que se exima de publicar qualquer imagem, foto ou vídeo que faça menção ao Gabriel Silva das Neves de forma implícita ou explícita, ou que nelas ele apareça, bem como iniba de expor condutas pretéritas ocorridas entre as partes, de maneira pública pelo meio virtual do instagram ou qualquer outro meio de divulgação em redes sociais, bem como do presente processo ou qualquer sanção que lhe seja futuramente aplicada, sob pena de multa não inferior a R$30.000,00 (trinta mil reais) por ato de descumprimento." Há comprovação das novas ofensas realizadas há dois dias, isto é, em 17/01/2023 (ID 1833988044), inclusive com elogios à equipe de advocacia por terem conseguido "derrubar a liminar". Não se pode anuir com este cenário. Sem entrar no mérito da veracidade do que divulga, é inegável a desnecessidade de tais ofensas serem insistentemente lançadas pelo réu contra o autor. Poder-se-ia até se cogitar da utilidade de um primeiro e único aviso sóbrio e limitado aos fatos à sua comunidade virtual a respeito de eventuais fraudes perpetrados pelo autor no meio profissional em que convivem. Mas a reiteração das acusações, de modo contundente, repetitivo e excessivo, requer do Judiciário o devido freio. Disto convencida, e considerando que o fundamento para revogação parcial da decisão ID 183365957 deixou de existir com o pedido expresso do autor veiculado pela petição ID183988043, DETERMINO novamente ao réu que se abstenha de realizar qualquer postagem de cunho difamatório contra o autor em suas redes sociais, sob pena de responder por multa que ora majoro a R$ 50.000,00 por evento. Intime-se o réu com urgência. Faculto a intimação por whatsapp. Após, prossiga-se na contagem de prazo para o aditamento da inicial. Assim, houve reconsideração da decisão recorrida pelo Juízo de origem, em razão de fato novo apresentado posteriormente à interposição do presente recurso, o que, a priori, afeta o interesse recursal, no prosseguimento do presente feito. Desta forma, intime-se a parte exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do presente feito, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Brasília, 1 de março de 2024 14:32:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador